Tribunal: TJMT
Processo: 1011029-13.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011029-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Causas Supervenientes à Sentença, Pagamento]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), JOSE VICENTE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 057.775.641-94 (AGRAVANTE), SENHOR DIRETOR PRESIDENTE MTPREV (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–

MANDADO DE SEGURANÇA

–
PENSÃO POR MORTE – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES
PRETÉRITOS

–
IMPOSSIBILIDADE COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA
–
APLICAÇÃO DA
S SÚMULAS 269 E 271 DO STF
–
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

A pretensão da parte recorrente é o recebimento de valores retroativos. No entanto, a via processual eleita pela impetrante, a Ação de Mandado de Segurança, não é adequada para tal finalidade, pois não substitui a Ação de Cobrança e não produz efeitos patrimoniais retroativos, conforme estabelecem as Súmulas 269 e 271 do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito ativo
inaudita altera
pars
, interposto por
JOSÉ VICENTE DE SIQUEIRA NETO
, em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença do Mandado de Segurança nº 1036382-34.2021.8.11.0041 proposta em desfavor do DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV e o ESTADO DE MATO GROSSO, que recusou o recebimento do pedido de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa.

O agravante alega que a decisão em questão deve ser reformada, pois é incontestável a possibilidade de cumprimento de sentença nos próprios autos do Mandado de Segurança, referente à obrigação de pagar valores/prestações vencidas desde o ajuizamento até o seu efetivo cumprimento.

Aduz que sobre o tema, o Superior Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 889.173 RG, decidiu pela possiblidade da execução dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração e a implementação da ordem concessiva nos próprios autos do
mandamus
,
devendo o pagamento se submeter à sistemática de precatórios, acostando diversos julgados.

Salienta-se que, embora não seja o Mandado de Segurança a via adequada para cobrança de valores, como estabelecem as Súmulas nº 269 e 271 do Superior Tribunal Federal, nada impede a propositura da execução nos próprios autos do
mandamus
.

Nesses termos, solicita-se a concessão do efeito ativo para determinar a suspensão dos efeitos do ato combatido. No mérito requer
“que seja conhecido o cumprimento de sentença referente a obrigação de pagar, pleiteada pelo agravante nos termos declinados na petição lançada no ID nº 134053521 – processo de origem, determinando seu devido processamento nos termos legais”.

A antecipação de tutela pretendida foi indeferida, conforme Id.
211930185
.

Por sua vez, nas contrarrazões apresentadas (Id.
216112180
), a parte apelada
pugna pelo
des
provimento
do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justi
ç
a opinou pelo
des
provimento do
recurso

(
Id.
221145192
).

Em Id. 221199693, a parte recorrente foi intimada para se
manifestar
acerca de possível perda de objeto deste agravo.

Em Id. 222297159, a parte recorrente manifestou interesse no prosseguimento do feito
.

É o
relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito ativo
inaudita altera
pars
, interposto por
JOSÉ VICENTE DE SIQUEIRA NETO
, em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença do Mandado de Segurança nº 1036382-34.2021.8.11.0041 proposta em desfavor do DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV e o ESTADO DE MATO GROSSO, que recusou o recebimento do pedido de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa.

Consoante consignado no relatório, a parte agravante insurge-se contra a r. decisão que
recusou o recebimento do pedido de cumprimento de sentença para pagamento de quantia
certa.

Importa consignar que cabe ao relator do Agravo de Instrumento apreciar se o acerto da decisão recorrida.

Com isso, registro trecho do
decisum
recorrido:

“(...)
Além disso, frise-se que o acórdão ID: 132148455, determinou que a implantação da pensão por morte se dê até a idade limite de 21 anos, não havendo no referido qualquer disposição acerca de eventual condenação do ente público ao pagamento de parcelas retroativas, e em razão disso, a impetrante carece de título executivo judicial neste sentido.

Assim,
torno sem efeito o despacho de ID: 144297133 e determino seu desentranhamento dos autos
, visto que não há título executivo judicial referente ao pagamento de quantia certa a ser executado na presente demanda, e tendo em vista que o presente rito não comporta a execução de valores, ante a impossibilidade de dilação probatória, e ante o fato que o mandado de segurança não é substituto de ação de cobrança.

(...)

Assim, ante o exposto, deixo de conhecer a petição de ID: 134053521, referente ao pedido de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa. (...)
”.

Da análise do feito e da leitura da decisão agravada, não encontro fundamentos que justifiquem a modificação da conclusão alcançada pelo magistrado
a quo
.

Ademais, em sede de mandado de segurança, é necessário que estejam presentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, ou seja, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de que do ato impugnado resulte a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.

Assim delimitada a questão, não há elementos seguros para o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que a decisão agravada não apresenta vício, ilegalidade, abuso ou erro grotesco, não merecendo, portanto, reparo.

Isso porque,
a via processual eleita e trilhada pela parte recorrente não é adequada para alcançar o fim por ele pretendido, haja vista que a Ação de Mandado de Segurança não é substitutivo de Ação de Cobrança, tão pouco tem o condão de produzir efeitos patrimoniais pretéritos.

Nesse norte, deve a parte percorrer a via administrativa ou ação judicial própria e adequada, nos termos das Súmulas 269 e 271, ambas do
Superior Tribunal Federal -
S
TF
:

Súmula 269 do STF:

O
mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 do STF:

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação
a
período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Acerca da incidência dos verbetes sumulares, trago à colação o recente do STF
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1021. RECURSO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 271 E 269 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. (...) 2. No que tange ao pagamento de salários e reflexos postulados no apelo extremo, a partir da exoneração da Recorrente até a sua reintegração, ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF). (...). (STF - ARE 1099099 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
023 DIVULG
08-02-
2023 PUBLIC
09-02-2023) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES, À TÍTULO DE PENSÃO, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO COMPANHEIRO DA IMPETRANTE – SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271, AMBAS DO STF – PROVIDO APELO ESTATAL, DESPROVIDO APELO IMPETRANTE E SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME.

1. A pretensão da Impetrante não é o
recohecimento
do direito de pensionista de seu falecido convivente, mas sim de recebimento de valores (atuais e pretéritos).

2. Tanto é verdade que
formula
pedido expresso (seja na peça vestibular ou nas razões recursais) para pagamento, indicando inclusive, conta bancária e apuração de cálculos, conforme destacada e negritado na transcrição dos pedidos e acima mencionados.

3. Logo, a via processual eleita e trilhada pela Impetrante não é adequada para alcançar o fim por ela pretendido, haja vista que a Ação de Mandado de Segurança não é substitutivo de Ação de Cobrança, tão pouco tem o condão de produzir efeitos patrimoniais pretéritos (incidência das Súmulas 269 e 271, ambas do STF).

4. Provido o apelo estatal, desprovido o apelo da Impetrante e sentença retificada em sede de reexame.

(N.U 1013669-56.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2023,
Publicado
no DJE 13/04/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICO INATIVO – DOENÇA INCAPACITANTE - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 - REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - REVOGAÇÃO DO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N. 202/2004 PELA LEI COMPLEMENTAR N. 700/201, DE 09 DE AGOSTO DE 2021 – MARCO TEMPORAL - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS – NÃO CONSTATAÇÃO – PAGAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS – USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STF - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1
- A
Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, revogou o benefício da isenção da contribuição previdenciária anteriormente previsto no § 21 do artigo 40 da Carta Magna. 2 - No âmbito do Estado de Mato Grosso, a revogação do benefício mencionado foi referendada com a entrada em vigor da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 700, de 9 de agosto de 2021, cessou o direito da não incidência da contribuição previdenciária sobre valor que não supere o dobro do teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. 3 - Nos termos da Súmula 269 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança. (TJ/MT - N.U 0115290-95.2014.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE RETROATIVO - USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF – RECURSO NÃO PROVIDO. In
casu
, o Recorrente almeja que seja concedida a ordem mandamental para determinar que o impetrado efetue o pagamento dos benefícios de pensão por morte retroativo a data de 17/05/2018
à
10/04/2019. O
mandamus
não se revela adequado para o fim de compelir a autoridade coatora ao pagamento de eventual crédito, sob pena de se transmudar em mera ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do Superior Tribunal Federal). (N.U 1031988-52.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2020,

Publicad
o
no DJE 18/12/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a r. decisão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024